Tribunal: TJBA
Processo: 0002603-68.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002603-68.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Cooperativa de Credito Rural Inhambupe Ltdaba

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, FLAVIA CAROLINE MASCARENHAS E CORREIA

APELADO: DEMETRIOS ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCIO RABELLO NOYA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito Rural Inhambupe LTDA-BA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Demetrios Alves de Souza, avalista do contrato de alienação fiduciária. O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legitimidade do avalista e a conversão da ação de busca e apreensão em execução, diante da depreciação do veículo apreendido.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o avalista de contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão;

(ii) estabelecer se é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando o veículo apreendido se encontra em estado depreciado, equiparando-se à hipótese de não localização do bem prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O aval constitui garantia pessoal autônoma e solidária, nos termos do art. 899 do Código Civil, obrigando o avalista ao pagamento da obrigação nas mesmas condições impostas ao avalizado, razão pela qual o avalista é parte legítima para compor o polo passivo da ação de busca e apreensão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legitimidade passiva do avalista em ações de busca e apreensão derivadas de contratos de alienação fiduciária, conforme precedentes no AREsp nº 2.788.359/MG (Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025) e no AgRg no AgRg no REsp nº 1.178.849/PR (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2017).

5. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não é encontrado ou não está na posse do devedor. A jurisprudência equipara a situação de bem em estado de sucata ou depreciação extrema à hipótese de não localização, conforme o entendimento consolidado no REsp nº 2.019.200/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022).

6. Constatado nos autos, por certidão do oficial de justiça, que o veículo foi apreendido em estado de conservação precário, mostra-se cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução, de modo a evitar prejuízo desproporcional à instituição financeira.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 899; Lei nº 10.931/2004, art. 26; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º, §5º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AREsp nº 2.788.359/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025.

• STJ, AgRg no AgRg no REsp nº 1.178.849/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2017, DJe 22.02.2017.

• STJ, REsp nº 2.019.200/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022.

• TJ-MG, Apelação Cível nº 0003828-59.2019.8.13.0144, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 24.04.2024.

• TJ-MG, AI nº 1000018-010302-0/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 24.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002603-68.2013.8.05.0004, em que figuram como
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL INHAMBUPE LTDABA
e como Agravado
DEMETRIOS ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM11